Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600438-22.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO OUTDOOR. PROPAGANDA EM
COMITÊ DE CAMPANHA. DIMENSÃO SUPERIOR A 4M2. APLICAÇÃO DE
MULTA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Reginaldo Arias e Alessandra Cristina
Zacarias contra a sentença da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé-PR, que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular na sede
do comitê de campanha dos recorrentes.

2. A sentença determinou a retirada de banner instalado no comitê, com
efeito visual de outdoor, sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00,
e aplicou multa por propaganda irregular no valor de R$ 6.000,00 a cada
representado.

3. Os recorrentes argumentam que a propaganda não configura outdoor, uma
Num. 44066558 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540675900000043018723
Número do documento: 24092413540675900000043018723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:59:11

vez que não há justaposição de placas, mas adesivos em portas de vidro, e
pedem a redução da multa para o valor mínimo previsto na legislação
eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda realizada no
comitê eleitoral dos recorrentes configurou efeito visual de outdoor, ensejando
a imposição da multa por propaganda irregular, e se o valor da multa deveria
ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a
propaganda eleitoral em sede de comitê deve respeitar o limite de 4m2. A
ultrapassagem desse limite ou a criação de efeito visual similar ao de outdoor
é vedada pela legislação, conforme o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.

2. A propaganda afixada pelos recorrentes no comitê eleitoral, embora não
justaposta, gerou impacto visual semelhante ao de outdoor, o que caracteriza
a irregularidade, conforme entendimento pacífico do TSE (Súmula 24/TSE).

3. Em relação ao pedido de redução da multa, a aplicação de R$ 6.000,00 por
cada representado, acima do mínimo legal, deve ser mantido em razão da
recalcitrância no cumprimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Voto pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso,
mantendo-se a procedência da representação.

Tese de julgamento: A fixação de propaganda eleitoral e

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600438-22.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600438-22.2024.6.16.0150,
que com fulcro no art. 39, § 8º, da Lei n. 9.504/1997 e no art. 26 da Resolução n. 23.610 do TSE,
julgou procedente a representação proposta pela coligação "Santa Fé, a mudança é agora" (PP / PL
/ DC / NOVO), extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), e confirmou a
antecipação de tutela determinada na decisão de id. 123351112; e determinou a retirada, pelos
representados Reginaldo Arias e Alessandra Cristina Zacarias, do banner instalado dentro do
comitê eleitoral informado na petição de id. 123548472, no prazo de 1 (um) dia, contado da data da
intimação desta sentença, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
com fundamento no art. 537 do Código de Processo Civil, aplicado conforme Res.-TSE n.
23.478/2016, ante o efeito visual de outdoor; e condenou os representados Reginaldo Arias e
Alessandra Cristina Zacarias ao pagamento de multa por propaganda eleitoral irregular no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais). Esclareceu que a multa prevista no item "c" do dispositivo desta
sentença deve ser aplicada aos representados individualmente e não de forma solidária, conforme
Acórdão do TSE, de 5.10.2023, no AgR-REspEl nº 060125464. (Representação, com pedido de tutela
de urgência ajuizada pela Coligação Santa Fé, A Mudança É Agora em face de Reginaldo Arias
"Reginaldo Thenan", atualmente candidato a Prefeito, e Alessandra Cristina Zacarias "Alessandra
Zacarias", atualmente candidata a Vice-Prefeita, alegou em síntese, que os representados fizeram
inserir na sede de seu comitê eleitoral na Avenida Presidente Getúlio Vargas, n° 1.451 - Santa Fé -
PR, propaganda, em desacordo com a legislação eleitoral e com a Resolução n° 23.610/2019.
Alegou ainda, que não é possível que o representante faça as necessárias medições de tais
adesivos, com total efeito outdoor, mas é lícito se imaginar que cada um deles tenha por volta de
5,00m por 2,50m, o que importaria em 12,5 m2 cada um deles, totalizando, em tese, 25 metros
quadrados de propaganda justaposta, com efeito de outdoor). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REGINALDO ARIAS (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)

SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] -
SANTA FÉ - PR (RECORRIDO)
VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO (ADVOGADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066558
24/09/2024
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.360

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600438-22.2024.6.16.0150 – Santa Fé –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: REGINALDO ARIAS
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRENTE: ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRIDO: SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] - SANTA FÉ - PR
ADVOGADO: VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - OAB/PR33932
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO OUTDOOR. PROPAGANDA EM
COMITÊ DE CAMPANHA. DIMENSÃO SUPERIOR A 4M2. APLICAÇÃO DE
MULTA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Reginaldo Arias e Alessandra Cristina
Zacarias contra a sentença da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé-PR, que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular na sede
do comitê de campanha dos recorrentes.

2. A sentença determinou a retirada de banner instalado no comitê, com
efeito visual de outdoor, sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00,
e aplicou multa por propaganda irregular no valor de R$ 6.000,00 a cada
representado.

3. Os recorrentes argumentam que a propaganda não configura outdoor, uma
Num. 44066558 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540675900000043018723
Número do documento: 24092413540675900000043018723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:59:11

vez que não há justaposição de placas, mas adesivos em portas de vidro, e
pedem a redução da multa para o valor mínimo previsto na legislação
eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda realizada no
comitê eleitoral dos recorrentes configurou efeito visual de outdoor, ensejando
a imposição da multa por propaganda irregular, e se o valor da multa deveria
ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a
propaganda eleitoral em sede de comitê deve respeitar o limite de 4m2. A
ultrapassagem desse limite ou a criação de efeito visual similar ao de outdoor
é vedada pela legislação, conforme o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.

2. A propaganda afixada pelos recorrentes no comitê eleitoral, embora não
justaposta, gerou impacto visual semelhante ao de outdoor, o que caracteriza
a irregularidade, conforme entendimento pacífico do TSE (Súmula 24/TSE).

3. Em relação ao pedido de redução da multa, a aplicação de R$ 6.000,00 por
cada representado, acima do mínimo legal, deve ser mantido em razão da
recalcitrância no cumprimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Voto pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso,
mantendo-se a procedência da representação.

Tese de julgamento: A fixação de propaganda eleitoral em comitê de
campanha que exceda 4m2 ou que cause impacto visual de outdoor
caracteriza propaganda irregular, sujeitando os responsáveis à multa nos
termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

Num. 44066558 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540675900000043018723
Número do documento: 24092413540675900000043018723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:59:11

- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060125464, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, DJE, 16/10/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de efeito suspensivo, formulado
por REGINALDO ARIAS e ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS, interposto em face da
sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé- PR que, constatando
que os representados divulgaram propaganda irregular na sede de seu comitê eleitoral
(Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1.451, Santa Fé/PR), consistente em adesivos de
propaganda colados na entrada do comitê, com efeito de outdoor, julgou procedente a
representação, determinando a retirada do banner instalado dentro do comitê eleitoral, no
prazo de 1 (um) dia, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), com fundamento no art. 537 do Código de Processo Civil, aplicado conforme Res.-
TSE n. 23.478/2016, ante o efeito visual de outdoor. Ainda, condenou os representados,
Reginaldo Arias e Alessandra Cristina Zacarias, ao pagamento de multa por propaganda
eleitoral irregular no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais, os recorrentes asseveram que na inicial a
alegação de irregularidade pelo representante consistiu na estimativa de que cada
adesivo afixado na sede do comitê mede 5,00m x 2,50m, resultando em 12,5 m2 cada,
totalizando, em tese, 25 m2 de propaganda justaposta, com efeito de outdoor.

Arguem que informaram nos autos o cumprimento da ordem liminar de
retirada do material e que, não obstante o cumprimento, sobreveio o julgamento de
procedência da Representação reputando a propaganda irregular, condenando os
representados ao pagamento multa pecuniária arbitrada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
Num. 44066558 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540675900000043018723
Número do documento: 24092413540675900000043018723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:59:11

reais) individualmente – o que resultará em uma despesa conjunta de R$ 12.000,00 (doze
mil reais).

Defendem que não há como se confundir o material com um outdoor se não
há nenhuma justaposição de placas, mas sim duas portas de vidro, que foram
adesivadas. Arguem que a propaganda veiculada se assemelha àquela realizada através
de bandeiras – em razão da mobilidade da porta e de sua exposição transitória – e não de
outdoor como pretendeu argumentar a Coligação representante.

Alegam que demonstração da existência do requisito do periculum in mora
reside no fato de que a eficácia imediata do cumprimento da decisão que deferiu o pedido
de retirada da propaganda materializa o risco de ‘dano grave de difícil reparação’ para a
campanha eleitoral dos ora recorrentes, tendo em vista que, a decisão recorrida ao
determinar a cessação e remoção da peça publicitária de propaganda eleitoral produziu o
efeito nefasto de cercear a ‘liberdade’ (concebida dentro dos limites da legalidade) dos
candidatos exercerem com plenitude o direito de promover a divulgação de sua
candidatura majoritária.

Deste modo, o estrito cumprimento da liminar e da r. decisão ora recorrida, na
prática limitaram as formas e o tempo, dentro do conceito de liberdade de divulgação da
propaganda eleitoral e da temporalidade certa para sua divulgação, que ora se viu
reduzido ante o cumprimento da ordem judicial. Como também restaram maculados os
princípios regentes do processo eleitoral.

Pugnam pelo deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso interposto, vigorando até exaurimento do julgamento do recurso no âmbito deste
E. Tribunal Regional Eleitoral.

Alternativamente, requerem, que não sendo acolhido o pleito de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso, seja reformada a sanção de aplicação de multa pecuniária,
com a redução da multa para o patamar de valor mínimo previsto na legislação eleitoral,
qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei 9504/97 c/c art.
26, da Res. TSE nº 23.610/2019.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, diante da ausência de
demonstração do provável êxito recursal (ID 43969415).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso (ID 4397930).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de efeito
suspensivo, formulado por REGINALDO ARIAS e ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS,
Num. 44066558 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540675900000043018723
Número do documento: 24092413540675900000043018723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:59:11

interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé-
PR que, constatando que os representados divulgaram propaganda irregular na sede de
seu comitê eleitoral (Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1.451, Santa Fé/PR),
consistente em adesivos de propaganda colados na entrada do comitê, com efeito de
outdoor, julgou procedente a representação e determinou a retirada do banner instalado
dentro do comitê eleitoral, no prazo de 1 (um) dia, sob pena de multa cominatória diária
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 537 do Código de Processo
Civil, aplicado conforme Res.-TSE n. 23.478/2016, ante o efeito visual de outdoor. Ainda,
condenou os representados ao pagamento de multa por propaganda eleitoral irregular no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sobre o tema, a Resolução n° 23.610/2019 permite a divulgação de
propaganda eleitoral na sede do comitê de campanha desde que o artefato não exceda à
4m2, nos termos do que determina o seu art. 14, § 1º:

Art. 14.

§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha,
a sua designação, o nome e o número da candidata ou do candidato, em
dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021).

Por sua vez a proibição de propaganda eleitoral mediante outdoors está
prevista no art. 39 da Lei nº 9.504/97:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

(...)

§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações
e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).

Assim, nos termos do art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
candidatos, partidos, federações e coligações podem afixar propaganda na sede de
comitês centrais de campanha, desde que respeitem o limite máximo de 4m2.
Propagandas que ultrapassem esse limite, ou que gerem efeito visual semelhante ao de
outdoor, infringem a legislação.

Além disso, o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97 veda expressamente a
propaganda eleitoral por meio de outdoor, sujeitando os responsáveis à imediata retirada
da propaganda e ao pagamento de multa entre R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00, conforme
Num. 44066558 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540675900000043018723
Número do documento: 24092413540675900000043018723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:59:11

estabelecido pelo dispositivo.

A propaganda em questão é a seguinte:

Denota-se que, de acordo com a altura das pessoas em frente da foto, é
possível constatar de plano, sem a necessidade de realização de medição, que a
propaganda excede os 4m2 permitidos pelo art.14, § 1º da Resolução n° 23.610/2019 do
TSE.

Ademais, no que se refere à violação ao artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97,
irretocável a sentença recorrida, na medida em que a propaganda impugnada, da maneira
como foi disposta, evidentemente gerou o chamado “efeito outdoor”.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a
caracterização do efeito de outdoor decorre do impacto visual da propaganda,
independentemente de a estrutura utilizada ser, de fato, um outdoor. Nesse sentido,
destaca-se:

AFIXADAS NO COMITÊ DE CAMPANHA. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR.
MULTA. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/PB em que
se confirmou a condenação dos agravantes, candidatos aos cargos de
governador e vice do Estado da Paraíba nas Eleições 2022 e a respectiva
coligação, ao pagamento individual de multa de R$ 5.000,00 por realizarem
propaganda eleitoral irregular (instalação de placas de dimensões superiores
às permitidas em comitê de campanha com efeito de outdoor).

2. Conforme o art. 14, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019, permite-se que
candidatos, partidos e coligações inscrevam, na sede de seus respectivos
comitês centrais de campanha, "a sua designação, bem como o nome e o
número do candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros
quadrados)". Acrescenta-se, no § 3º desse dispositivo, que "a justaposição de
propaganda que exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza
Num. 44066558 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540675900000043018723
Número do documento: 24092413540675900000043018723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:59:11

publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha
respeitado, individualmente, os limites respectivos".

3. Por sua vez, o art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 veda "propaganda eleitoral
mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa
responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)". A sanção aplica-se
também nas hipóteses em que há publicidade com efeito visual de outdoor,
ainda que se empreguem artefatos que isoladamente observem o tamanho
permitido em lei (precedentes e art. 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019).

4. Na espécie, o TRE/PB manteve decisum em que se condenaram os
agravantes pela prática de propaganda irregular devido à afixação em comitê
de campanha de "duas placas com as fotos e os nomes dos candidatos às
eleições majoritárias, e entre elas, outra placa em vermelho com a inscrição
'QUARENTÃO'", causando efeito visual de outdoor. A Corte de origem
destacou ainda que o engenho publicitário comprovadamente ultrapassou as
dimensões legais de 4m2.

5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.

6. Quanto ao pedido de que o pagamento da multa se dê de forma solidária, o
acórdão regional está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal
Superior sobre o tema, no sentido de que "[...] a multa deve ser aplicada
individualmente aos responsáveis pela propaganda eleitoral irregular [...]"
(AgR-AREspe 0603320-60/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJE de 18/5/2023).7.
Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060125464, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
16/10/2023).

Deste modo, no caso concreto, a propaganda fixada, embora não justaposta,
gerou o impacto visual de outdoor, conforme analisado pelo juízo a quo.

Requerem os recorrentes a minoração da multa para o mínimo legal, contudo,
em casos semelhantes, em que observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e explicitadas as circunstâncias fáticas justificadoras do quantum
sancionatório aplicado, não há razões para desprestigiar a escorreita análise
empreendida, consoante pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, como bem
se observa do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AIJE. ABUSO DE PODER E
CONDUTA VEDADA. GOVERNADOR E SECRETÁRIA ESTADUAL. ABUSO
DO PODER POLÍTICO (ART. 22, XIV, DA LC Nº 64/1990). NÃO
CONFIGURAÇÃO. CONDUTA VEDADA (ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/1997).
Num. 44066558 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540675900000043018723
Número do documento: 24092413540675900000043018723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:59:11

CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO DE 587 FUNCIONÁRIOS
TEMPORÁRIOS DA ÁREA EDUCACIONAL EM PERÍODO VEDADO PELA
N O R M A E L E I T O R A L . I R R E G U L A R I D A D E . A U S Ê N C I A D E
ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO CONTRATADO.
INAUGURAÇÃO DE TESE DEFENSIVA SOMENTE EM ACLARATÓRIOS
OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO QUANTUM DA
MULTA FIXADA PELO TRE/MT. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ATENTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO
AOS AGRAVOS INTERNOS.

(...)

2.2. Conforme consignado na decisão agravada, a despeito da alegação de
pretensa insuficiência da multa, verifica-se que o Tribunal local, utilizando-se
de critérios de individualização da penalidade, não malferiu os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, fundamentando a dosimetria da sanção
a partir da [...]

(AgR-REspEl nº 0601613-64/MT, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 1º.7.2021, DJe de 6.8.2021)

Sobre o montante da multa, percucientes as razões expostas pelo Juízo
Eleitoral para o arbitramento do valor:

"(...)

De fato, como já fundamentado, os adesivos aplicados nas portas do comitê
eleitoral, conforme fotos inseridas na petição inicial, tinham um inegável
impacto visual. E isso persiste com o banner agora exposto dentro do comitê,
noticiado pela petição de id. 123548472.

Apesar de o novo material publicitário estar dentro do prédio, vê-se da foto
juntada nos autos que ele está próximo à porta de vidro (quase ocupando a
totalidade da porta) e defronte à via pública; logo, com o claro objetivo de
causar impacto visual em quem transitar pela via.

Portanto, tendo já ocorrido a imediata retirada da primeira propaganda
irregular, faz-se necessária, neste momento, a determinação da retirada da
nova propaganda irregular e a imposição de multa, ante o disposto no art. 39,
§ 8º, da Lei n. 9.504/1997 e no art. 26 da Resolução n. 23.610 do TSE.

Quanto à multa, entendo que ela deve ser fixada acima do mínimo previsto na
legislação, em virtude da reiteração da irregularidade. Assim, considero
adequado fixá-la no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)".

Num. 44066558 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540675900000043018723
Número do documento: 24092413540675900000043018723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:59:11

Não obstante nas razões do recurso argumente-se que houve o cumprimento
da decisão, constata-se que, até o momento do proferimento da sentença, houve
recalcitrância para o seu devido atendimento. Assim, a multa deve ser mantida no
patamar lançado na sentença. .

Em conclusão, o desprovimento do recurso eleitoral interposto é medida de
rigor.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por REGINALDO ARIAS e ALESSANDRA
CRISTINA ZACARIAS, para o fim de manter a procedência da representação tal como foi
lançada na sentença.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600438-22.2024.6.16.0150 - Santa
Fé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: REGINALDO ARIAS, ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS - Advogados do(a)
RECORRENTE: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO -
PR22314-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859 - RECORRIDO: SANTA FÉ, A
MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] - SANTA FÉ - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - PR33932, HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066558 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540675900000043018723
Número do documento: 24092413540675900000043018723
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:59:11